Tribunal: STF
Processo: RE 72585
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE RETROVENDA,
QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS CONCLUIRAM, A LUZ DAS PROVAS, SER
DISFARCE DE CONTRATO DE MUTUO COM GARANTIA IMOBILIARIA. MATÉRIA DE
FATO E DE PROVA, INSUSCETIVEL DE REEXAME NA VIA EXTRAORDINÁRIA
(SÚMULA 279). OUTRAS QUESTÕES DO RECURSO, NÃO PREQUESTIONADAS
(SÚMULA 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.